Tribunal: STJ
Processo: 2283405-52.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1948938 - SP(2021/0226756-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL
LTDA
AGRAVANTE
: CENTRO UNIVERSITARIO E HOSPITALAR DE SAO PAULO
LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - MS013149
FLÁVIO GONÇALVES SOARES - MS014443
TARIK ALVES DE DEUS - SP403279
AGRAVADO
: ROSENTHAL E SARFATIS METTA - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: PAULO ROSENTHAL - SP188567
LUCAS PEREIRA SANTOS PARREIRA - SP342809
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA SOBRE FATURAMENTO E RECURSOS DO FIES.
EXCEPCIONALIDADE
E
IMPENHORABILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, indicando os motivos que formaram seu convencimento e
analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do
processo. Não há falar em omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. A penhora de 5% sobre o faturamento das empresas agravantes foi
considerada excepcional e justificada pela inexistência de outros bens
desembaraçados aptos a garantir o juízo. A revisão dessa conclusão
demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Em regra, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por
instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou
assistência social, nos termos do
IX.
CPC/2015, art. 833,
4. Conforme o
da
os recursos repassados pelo FIES
art. 10
Lei 10.260/2001,
às instituições de ensino, por meio de certificados emitidos pelo Tesouro
Nacional, destinam-se apenas ao pagamento de contribuições sociais
previdenciárias e tributos federais, razão pela qual não se pode cogitar, em
relação a estes, de constrição judicial. Tratando-se de recursos de aplicação
compulsória, encontram-se albergados pela impenhorabilidade do art. 833,
IX, do CPC/2015.
5. O
da
no entanto, prevê a recompra, pelo FIES, dos
art. 13
Lei 10.260/2001,
certificados em poder das instituições de ensino, que excederem os débitos
previdenciários e tributários destas, recursos estes que, não sendo de aplicação
vinculada por lei, são disponíveis para fazer frente a outras despesas. Desse
modo, não se enquadram na regra do
IX, do
estando,
art. 833,
CPC/2015,
assim, sujeitos a penhora.
Documento eletrônico VDA54733254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: eef13b92-8858-43f1-8264-d2ad694a6f65

6. Conforme já decidido pela eg. Terceira Turma desta Corte, "deve-se fazer
uma distinção entre os valores impenhoráveis e aqueles penhoráveis. Os
certificados emitidos pelo Tesouro Nacional (CFT-E), de fato, não são
penhoráveis, haja vista a vinculação legal da sua aplicação. (...) De outro
lado, ao receber os valores decorrentes da recompra de CFT-E, as
instituições de ensino incorporam essa verba definitivamente ao seu
patrimônio, podendo aplicá-la da forma que melhor atenda aos seus
interesses, não havendo nenhuma ingerência do poder público. Assim,
havendo disponibilidade plena sobre tais valores, é possível a constrição de
tais verbas para pagamento de obrigações decorrentes das relações privadas
" (
Relator Ministro MARCO
da instituição de ensino
REsp 1.761.543/DF,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/3/2021,
.
26/3/2021)
7. Os Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) repassados pelo
FIES às instituições de ensino são impenhoráveis, por configurarem recursos
de aplicação compulsória em débitos previdenciários e tributários, protegidos
pelo
IX, do CPC. Entretanto, os valores oriundos da recompra de
art. 833,
CFT-E pelo FIES são penhoráveis, pois constituem recursos sem aplicação
vinculada por lei, sobre os quais as instituições de ensino têm disponibilidade
plena. Precedentes:
Relator Ministro
REsp 1.760.784/DF,
Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/6/2023,
15/6/2023;REsp 1.760.784/DF,
Relator Ministro
Quarta Turma, julgado em
DJe de
Raul Araújo,
6/6/2023,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
15/6/2023; REsp 1.942.797/PR,
Turma, julgado em
DJe de
21/9/2021,
28/9/2021.
8. Recurso parcialmente provido, para afastar a possibilidade de penhora
sobre os Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) repassados
pelo FIES às recorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: eef13b92-8858-43f1-8264-d2ad694a6f65

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1948938 - SP(2021/0226756-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL
LTDA
AGRAVANTE
: CENTRO UNIVERSITARIO E HOSPITALAR DE SAO PAULO
LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - MS013149
FLÁVIO GONÇALVES SOARES - MS014443
TARIK ALVES DE DEUS - SP403279
AGRAVADO
: ROSENTHAL E SARFATIS METTA - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: PAULO ROSENTHAL - SP188567
LUCAS PEREIRA SANTOS PARREIRA - SP342809
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA SOBRE FATURAMENTO E RECURSOS DO FIES.
EXCEPCIONALIDADE
E
IMPENHORABILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, indicando os motivos que formaram seu convencimento e
analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do
processo. Não há falar em omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. A penhora de 5% sobre o faturamento das empresas agravantes foi
considerada excepcional e justificada pela inexistência de outros bens
desembaraçados aptos a garantir o juízo. A revisão dessa conclusão
demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Em regra, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por
instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou
assistência social, nos termos do
IX.
CPC/2015, art. 833,
Documento eletrônico VDA53906341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: cb19399b-d081-46bb-8dcc-b7912e7ff849

4. Conforme o
da
os recursos repassados pelo FIES
art. 10
Lei 10.260/2001,
às instituições de ensino, por meio de certificados emitidos pelo Tesouro
Nacional, destinam-se apenas ao pagamento de contribuições sociais
previdenciárias e tributos federais, razão pela qual não se pode cogitar, em
relação a estes, de constrição judicial. Tratando-se de recursos de aplicação
compulsória, encontram-se albergados pela impenhorabilidade do art. 833,
IX, do CPC/2015.
5. O
da
no entanto, prevê a recompra, pelo FIES, dos
art. 13
Lei 10.260/2001,
certificados em poder das instituições de ensino, que excederem os débitos
previdenciários e tributários destas, recursos estes que, não sendo de aplicação
vinculada por lei, são disponíveis para fazer frente a outras despesas. Desse
modo, não se enquadram na regra do
IX, do
estando,
art. 833,
CPC/2015,
assim, sujeitos a penhora.
6. Conforme já decidido pela eg. Terceira Turma desta Corte, "deve-se fazer
uma distinção entre os valores impenhoráveis e aqueles penhoráveis. Os
certificados emitidos pelo Tesouro Nacional (CFT-E), de fato, não são
penhoráveis, haja vista a vinculação legal da sua aplicação. (...) De outro
lado, ao receber os valores decorrentes da recompra de CFT-E, as
instituições de ensino incorporam essa verba definitivamente ao seu
patrimônio, podendo aplicá-la da forma que melhor atenda aos seus
interesses, não havendo nenhuma ingerência do poder público. Assim,
havendo disponibilidade plena sobre tais valores, é possível a constrição de
tais verbas para pagamento de obrigações decorrentes das relações privadas
" (
Relator Ministro MARCO
da instituição de ensino
REsp 1.761.543/DF,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/3/2021,
.
26/3/2021)
7. Os Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) repassados pelo
FIES às instituições de ensino são impenhoráveis, por configurarem recursos
de aplicação compulsória em débitos previdenciários e tributários, protegidos
pelo
IX, do CPC. Entretanto, os valores oriundos da recompra de
art. 833,
CFT-E pelo FIES são penhoráveis, pois constituem recursos sem aplicação
vinculada por lei, sobre os quais as instituições de ensino têm disponibilidade
plena. Precedentes:
Relator Ministro
REsp 1.760.784/DF,
Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/6/2023,
15/6/2023;REsp 1.760.784/DF,
Relator Ministro
Quarta Turma, julgado em
DJe de
Raul Araújo,
6/6/2023,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
15/6/2023; REsp 1.942.797/PR,
Turma, julgado em
DJe de
21/9/2021,
28/9/2021.
8. Recurso parcialmente provido, para afastar a possibilidade de penhora
sobre os Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) repassados
pelo FIES às recorrentes.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53906341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: cb19399b-d081-46bb-8dcc-b7912e7ff849

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SOCIEDADE
ADMINISTRADORA
E
GESTÃO
PATRIMONIAL
LTDA
e
CENTRO
contra decisão que inadmitiu
UNIVERSITÁRIO E HOSPITALAR DE SÃO PAULO LTDA
recurso especial manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
O acórdão recorrido, proferido em sede de agravo de instrumento, manteve a decisão
de primeiro grau que determinou a penhora de 5% do faturamento mensal das agravantes e a
constrição de créditos oriundos do FIES. A ementa do julgado foi assim redigida (e-STJ, fls.
):
308/309
"FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação declaratória. Cobrança
de honorários advocatícios sucumbenciais. Incidência da penhora sobre o
faturamento da empresa devedora. Cabimento. Inexistência de outros bens
penhoráveis aptos a garantir o crédito cuja satisfação é perseguida no
processo executivo. Possibilidade de que a constrição judicial recaia sobre
cinco por cento do faturamento mensal da empresa. Consideração de que
óbice não há que a constrição judicial recaia sobre recursos auferidos pelas
instituições de ensino e representativos de créditos oriundos do FIES.
Hipótese em que as parcelas são repassadas às instituições de ensino por
força de serviços escolares já prestados, escancarada, portanto, a natureza
privada de tais recursos, que, a rigor, correspondem às mensalidades que
seriam pagas pelo alunado. Inaplicabilidade ao caso em exame do disposto
no artigo 833, IX, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso
improvido."

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ, fls. 333-336).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 339-356), fundamentado nas alíneas "a" e
"c" do permissivo constitucional, a parte recorrente apontou violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional. No mérito, indicou ofensa
aos arts. 805, 835 e 866 do CPC, sustentando a excepcionalidade da penhora sobre o faturamento
e a não observância da ordem de preferência e da menor onerosidade. Apontou, ainda, violação
ao
IX, do CPC e à
defendendo a impenhorabilidade absoluta dos
art. 833,
Lei 10.260/2001,
recursos provenientes do FIES. Suscitou divergência jurisprudencial.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 399-403), sob o
fundamento de não ocorrência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e incidência da
quanto às demais questões.
Súmula 7/STJ
Irresignadas, as agravantes interpuseram o presente agravo (e-STJ, fls. 406-412),
refutando os óbices apontados. Contraminuta apresentada às fls. 391-398 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo preenche os requisitos de admissibilidade e impugna os fundamentos da
decisão de inadmissão, razão pela qual passo à análise do recurso especial.

1. Da alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC

Documento eletrônico VDA53906341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: cb19399b-d081-46bb-8dcc-b7912e7ff849

Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. O
Tribunal de origem apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, não havendo falar em omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que, embora rejeitados os embargos de
CPC/2015,
declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o
convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do
processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Ao julgar os embargos de declaração, a Corte estadual foi clara ao reafirmar os
fundamentos do acórdão embargado (e-STJ, fl. 335):
Documento eletrônico VDA53906341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: cb19399b-d081-46bb-8dcc-b7912e7ff849

"Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no agravo de
instrumento interposto pelas embargantes foram pontualmente analisadas e
decididas no v. acórdão impugnado (...) a inexistência de outros bens
passíveis de penhora aptos a garantir o juízo, expressa a excepcionalidade do
caso em exame e justifica a incidência da constrição sobre o faturamento da
empresa devedora [...] E, no que respeita à alegação de descabimento de que
a constrição recaia sobre valores oriundos do FIES, a insurgência também
não comporta acolhida."

O fato de o julgamento ser contrário aos interesses da parte recorrente não configura
nenhum dos vícios do
do CPC.
art. 1.022

2. Da penhora sobre o faturamento - arts. 805, 835 e 866 do CPC

No mérito, as recorrentes sustentam que a penhora sobre faturamento só seria cabível
após esgotados todos os meios de localização de bens penhoráveis, o que não teria ocorrido, e
que o percentual de 5% foi fixado sem qualquer análise técnica da situação econômico-
financeira das executadas.
O Tribunal
consignou expressamente que a medida excepcional se justificava
a quo
diante da ausência de outros bens desembaraçados (e-STJ, fl. 310):

"[...] a inexistência de outros bens passíveis de penhora aptos a garantir o
juízo, expressa a excepcionalidade do caso em exame e justifica a incidência
da constrição sobre o faturamento da empresa devedora [...] sendo oportuno
salientar que se limitaram as recorrentes a impugnar a penhora determinada,
mas não indicaram qualquer outro bem apto a garantir o juízo, a par do que
todos os veículos localizados, pelo sistema Renajud, contém restrições".

Para rever a conclusão do Tribunal de origem de que não existem outros bens
passíveis de penhora ou de que a medida inviabilizaria a atividade empresarial, seria
imprescindível o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
ART. 47
LEI 11.101/2005.
DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 282 E
PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE.
356/STF.
INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES DA AGRAVANTE. ÔNUS. REVISÃO.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
2. No julgamento do Tema Repetitivo 769 do STJ (REsp 1.666.542/SP,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
DJe de
18/4/2024,
, a Primeira Seção do STJ definiu que a penhora sobre o
9/5/2024)
faturamento não precisa observar a ordem estabelecida na lei, desde que, a
depender do caso concreto, haja justificativa razoável, lastreada em
elementos de prova, e que o percentual não inviabilize a atividade
empresarial.
Documento eletrônico VDA53906341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: cb19399b-d081-46bb-8dcc-b7912e7ff849

3. Na espécie, a Corte de origem esclareceu que "o ônus de demonstrar a
impossibilidade de constrição do faturamento da empresa é da própria
empresa, esta que não juntou nenhuma evidência empírica de natureza
técnico-contábil, que demonstrasse a inviabilização do funcionamento".
Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.869.518/PR,
Raul Araújo
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
3/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO
LÍQUIDO.
POSSIBILIDADE.
X, DO CPC. REVISÃO.
ART. 835,
SÚMULA 7/STJ.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil.
2. "É possível a penhora sobre o faturamento da empresa desde que
preenchidos os requisitos legais e o percentual fixado não torne inviável o
exercício da atividade empresarial" (AgInt no AREsp n. 2.137.938/RJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto às peculiaridades do
caso concreto que autorizam a penhora do faturamento líquido no
percentual de 10% ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra
,
AREsp n. 2.790.199/SP,
Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA
EXCEPCIONAL.
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA.
SÚMULA N. 7/STJ.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - A penhora de faturamento da empresa só pode ocorrer em casos
excepcionais, que devem ser avaliados pelo magistrado à luz das
circunstâncias fáticas apresentadas no curso da Execução e desde que tal
constrição não afete o funcionamento da empresa. Precedentes.
II - Considerado o percentual fixado, 5% (cinco por cento), tido por
legítimo e viável pela Corte de origem, a verificação da inviabilidade da
atividade empresarial e do desrespeito ao princípio da menor onerosidade
pretendida nas razões recursais demanda necessário revolvimento de
matéria fática, procedimento inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra
,
REsp n. 2.219.667/SP,
Regina Helena Costa
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a
penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa -
desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na
Documento eletrônico VDA53906341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: cb19399b-d081-46bb-8dcc-b7912e7ff849

legislação processual e o percentual fixado não torne inviável o exercício da
atividade empresarial - sem que isto configure violação do princípio exposto
no artigo 805 do
Incidência da
CPC/15.
Súmula 83/STJ.
2. Na hipótese, para derruir a conclusão do Tribunal e aferir se a
constrição inviabilizará, ou não, as atividades da empresa, ou lhe causará
danos irreparáveis, seria necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante a
incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.288.595/RS,
Marco Buzzi
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
24/8/2023.

Quanto à fixação do percentual sem a nomeação prévia de administrador, não há
exigência legal de que o administrador seja nomeado antes da fixação do percentual, e o próprio
§ 1o do
do CPC autoriza que o juiz fixe o percentual sem esse condicionamento:
art. 866

“Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os,
esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito
executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de
empresa.
§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo
em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade
empresarial.
§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à
aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente,
entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes
mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.”

Por sua vez, o percentual de 5% fixado na origem não se revela desproporcional ou
capaz de inviabilizar a atividade empresarial, estando dentro dos parâmetros de razoabilidade e
do que é comumente aceito na jurisprudência do STJ. Para infirmar a conclusão do Tribunal de
origem e aferir se a constrição inviabilizaria, ou não, as atividades da empresa, seria necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial,
ante a incidência da Súmula 7/STJ.
Não se verifica, portanto, violação aos arts. 805, 835 e 866 do CPC.
Nesse contexto, no pertencente à penhora sobre o faturamento, estando o acórdão
recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, o recurso encontra óbice na
que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
Súmula 83/STJ,

3. Da impenhorabilidade dos recursos do FIES -
IX, do CPC
art. 833,

As recorrentes sustentam que os recursos recebidos do FIES são impenhoráveis, por
constituírem recursos públicos destinados à aplicação compulsória em educação, nos termos do
IX, do CPC:
art. 833,

"Art. 833. São impenhoráveis: (...) IX - os recursos públicos recebidos por
instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou
assistência social;"

Quanto à alegada impenhorabilidade dos créditos do FIES (art. 833, IX, do CPC), o
acórdão recorrido assentou (e-STJ, fl. 310):

Documento eletrônico VDA53906341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: cb19399b-d081-46bb-8dcc-b7912e7ff849

"Ora, as entidades educacionais recebem recursos provenientes do FIES em
virtude de contratos de financiamento estudantil (...) valendo destacar que as
parcelas são repassadas às instituições de ensino por força de serviços
escolares já prestados, escancarada, portanto, a natureza privada de tais
recursos, que, a rigor, correspondem às mensalidades que seriam pagas pelo
alunado."

Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não esclareceu a natureza específica
dos valores do FIES objeto da penhora determinada, limitando-se a afirmar genericamente que "
as parcelas são repassadas às instituições de ensino por força de serviços escolares já prestados
" e que possuiriam "
" (e-STJ, fls.
).
natureza privada
310/311
Esta Corte Superior firmou entendimento de que é necessário distinguir, para efeitos
de penhorabilidade, duas modalidades de recursos relacionados ao FIES:
são
a) Os Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E):
impenhoráveis
, pois se destinam exclusivamente ao pagamento de contribuições sociais previdenciárias e
tributos federais das instituições de ensino (art. 10 da
, caracterizando recursos
Lei 10.260/2001)
de aplicação compulsória protegidos pelo
IX, do
art. 833,
CPC/2015;
são
,
b) Os valores oriundos da recompra dos CFT-E pelo FIES:
penhoráveis
pois, após o pagamento dos débitos previdenciários e tributários, o FIES recompra os
certificados excedentes e entrega às instituições de ensino o valor financeiro equivalente, que
passa a integrar definitivamente o patrimônio da instituição, sem nenhuma vinculação legal
quanto à sua aplicação.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS.
VIOLAÇÃO AO ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DA RECOMPRA DE TÍTULOS
PELO FIES (
. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO
LEI 10.260/2001)
PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada,
porém em desconformidade com os interesses da parte.
2. O STJ entende que, embora sejam impenhoráveis os recursos repassados
pelo FIES às instituições de ensino por meio de certificados emitidos pelo
Tesouro Nacional, por se tratar de recursos de aplicação compulsória em
débitos previdenciários e tributários, a impenhorabilidade não alcança os
valores oriundos da recompra, pelo FIES, dos certificados que excederem
esses débitos, por se tratar de recursos sem aplicação vinculada e, portanto,
sem ingerência do poder público. Precedentes.
3. Hipótese na qual, reconhecida a possibilidade de penhora dos recursos
oriundos da recompra dos títulos pelo FIES e determinado o retorno dos
autos à origem para definição do percentual da respectiva penhora em
julgamento de recurso especial anterior, o eg. Tribunal de Justiça concluiu
que a penhora de 10% dos valores repassados a esse título à parte agravada
- o que inclui todo o grupo econômico reconhecido em julgamento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica - é suficiente à
compatibilização dos interesses das partes, pois não compromete o
desempenho das atividades empresariais das instituições de ensino e permite
a satisfação do crédito perseguido pelo agravante.
4. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53906341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: cb19399b-d081-46bb-8dcc-b7912e7ff849

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.162.295/DF,
Raul Araújo
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/11/2024,
29/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PENHORA DE RECURSOS DO
FIES REPASSADOS A INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR (
. TÍTULOS EMITIDOS PARA PAGAMENTO DE
LEI 10.260/2001)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTOS FEDERAIS.
APLICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
IMPENHORABILIDADE
(CPC/2015,
IX). RECOMPRA DE TÍTULOS. VALORES DE LIVRE
ART. 833,
DESTINAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DISTINÇÃO DAS
VERBAS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Discute-se, no especial, sobre a possibilidade de penhora de recursos do
Fundo
de
Financiamento
Estudantil
-
FIES,
instituído
pela
recebidos por instituições privadas de ensino superior.
Lei 10.260/2001,
2. Em regra, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por
instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou
assistência social, nos termos do
IX.
CPC/2015, art. 833,
3. Conforme o
da
os recursos repassados pelo FIES
art. 10
Lei 10.260/2001,
às instituições de ensino, por meio de certificados emitidos pelo Tesouro
Nacional, destinam-se apenas ao pagamento de contribuições sociais
previdenciárias e tributos federais, razão pela qual não se pode cogitar, em
relação a estes, de constrição judicial. Tratando-se de recursos de aplicação
compulsória, encontram-se albergados pela impenhorabilidade do art. 833,
IX, do CPC/2015.
4. O
da
no entanto, prevê a recompra, pelo FIES,
art. 13
Lei 10.260/2001,
dos certificados em poder das instituições de ensino, que excederem os
débitos previdenciários e tributários destas, recursos estes que, não sendo de
aplicação vinculada por lei, são disponíveis para fazer frente a outras
despesas. Desse modo, não se enquadram na regra do
IX, do
art. 833,
estando, assim, sujeitos a penhora.
CPC/2015,
5. Conforme já decidido pela eg. Terceira Turma desta Corte, 'deve-se fazer
uma distinção entre os valores impenhoráveis e aqueles penhoráveis. Os
certificados emitidos pelo Tesouro Nacional (CFT-E), de fato, não são
penhoráveis, haja vista a vinculação legal da sua aplicação. (...) De outro
lado, ao receber os valores decorrentes da recompra de CFT-E, as
instituições de ensino incorporam essa verba definitivamente ao seu
patrimônio, podendo aplicá-la da forma que melhor atenda aos seus
interesses, não havendo nenhuma ingerência do poder público. Assim,
havendo disponibilidade plena sobre tais valores, é possível a constrição de
tais verbas para pagamento de obrigações decorrentes das relações privadas
da instituição de ensino' (
Relator Ministro MARCO
REsp 1.761.543/DF,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/3/2021,
.
26/3/2021)
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro
Quarta Turma,
REsp n. 1.760.784/DF,
Raul Araújo,
julgado em
DJe de
)
6/6/2023,
15/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PENHORA DE RECURSOS DO
FIES REPASSADOS A INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR (
. TÍTULOS EMITIDOS PARA PAGAMENTO DE
LEI 10.260/2001)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTOS FEDERAIS.
APLICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
IMPENHORABILIDADE
(CPC/2015,
IX). RECOMPRA DE TÍTULOS. VALORES DE LIVRE
ART. 833,
DESTINAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DISTINÇÃO DAS
VERBAS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Discute-se, no especial, sobre a possibilidade de penhora de recursos do
Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, instituído pela Lei 10.260/2001,
recebidos por instituições privadas de ensino superior.
Documento eletrônico VDA53906341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: cb19399b-d081-46bb-8dcc-b7912e7ff849

2. Em regra, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por
instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou
assistência social, nos termos do
IX.
CPC/2015, art. 833,
3. Conforme o
da
os recursos repassados pelo FIES
art. 10
Lei 10.260/2001,
às instituições de ensino, por meio de certificados emitidos pelo Tesouro
Nacional, destinam-se apenas ao pagamento de contribuições sociais
previdenciárias e tributos federais, razão pela qual não se pode cogitar, em
relação a estes, de constrição judicial. Tratando-se de recursos de aplicação
compulsória, encontram-se albergados pela impenhorabilidade do art. 833,
IX, do CPC/2015.
4. O
da
no entanto, prevê a recompra, pelo FIES,
art. 13
Lei 10.260/2001,
dos certificados em poder das instituições de ensino, que excederem aos
débitos previdenciários e tributários destas, recursos estes que, não sendo de
aplicação vinculada por lei, são disponíveis para fazer frente a outras
despesas. Desse modo, não se enquadram na regra do
IX, do
art. 833,
estando, assim, sujeitos a penhora.
CPC/2015,
5. Conforme já decidido pela eg. Terceira Turma desta Corte, 'deve-se fazer
uma distinção entre os valores impenhoráveis e aqueles penhoráveis. Os
certificados emitidos pelo Tesouro Nacional (CFT-E), de fato, não são
penhoráveis, haja vista a vinculação legal da sua aplicação. (...) De outro
lado, ao receber os valores decorrentes da recompra de CFT-E, as
instituições de ensino incorporam essa verba definitivamente ao seu
patrimônio, podendo aplicá-la da forma que melhor atenda aos seus
interesses, não havendo nenhuma ingerência do poder público. Assim,
havendo disponibilidade plena sobre tais valores, é possível a constrição de
tais verbas para pagamento de obrigações decorrentes das relações privadas
da instituição de ensino' (
Relator Ministro MARCO
REsp 1.761.543/DF,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/3/2021,
.
26/3/2021)
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
REsp n. 1.758.490/DF,
Raul Araújo
julgado em
DJe de
)
6/6/2023,
15/6/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PENHORA
DE RECURSOS DO FIES REPASSADOS A INSTITUIÇÃO PRIVADA DE
ENSINO SUPERIOR (
. TÍTULOS EMITIDOS PARA
LEI 10.260/2001)
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS E
TRIBUTOS
FEDERAIS.
APLICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
IMPENHORABILIDADE (
IX). RECOMPRA DE
CPC/2015, ART. 833,
TÍTULOS. VALORES DE LIVRE DESTINAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
PENHORA. DISTINÇÃO DAS VERBAS. PRECEDENTES. RECURSO
PROVIDO.
1. Discute-se, no especial, sobre a possibilidade de penhora de recursos do
Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, instituído pela Lei 10.260/2001,
recebidos por instituições privadas de ensino superior.
2. Em regra, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por
instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou
assistência social, nos termos do
IX.
CPC/2015, art. 833,
3. Conforme o
da
os recursos repassados pelo FIES
art. 10
Lei 10.260/2001,
às instituições de ensino, por meio de certificados emitidos pelo Tesouro
Nacional, destinam-se apenas ao pagamento de contribuições sociais
previdenciárias e tributos federais, razão pela qual não se pode cogitar, em
relação a estes, de constrição judicial. Tratando-se de recursos de aplicação
compulsória, encontram-se albergados pela impenhorabilidade do art. 833,
IX, do CPC/2015.
4. O
da
no entanto, prevê a recompra, pelo FIES,
art. 13
Lei 10.260/2001,
dos certificados em poder das instituições de ensino, que excederem os
débitos previdenciários e tributários destas, recursos estes que, não sendo de
Documento eletrônico VDA53906341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: cb19399b-d081-46bb-8dcc-b7912e7ff849

aplicação vinculada por lei, são disponíveis para fazer frente a outras
despesas. Desse modo, não se enquadram na regra do
IX, do
art. 833,
estando, assim, sujeitos a penhora.
CPC/2015,
5. Conforme já decidido pela eg. Terceira Turma desta Corte, "deve-se fazer
uma distinção entre os valores impenhoráveis e aqueles penhoráveis. Os
certificados emitidos pelo Tesouro Nacional (CFT-E), de fato, não são
penhoráveis, haja vista a vinculação legal da sua aplicação. (...) De outro
lado, ao receber os valores decorrentes da recompra de CFT-E, as
instituições de ensino incorporam essa verba definitivamente ao seu
patrimônio, podendo aplicá-la da forma que melhor atenda aos seus
interesses, não havendo nenhuma ingerência do poder público. Assim,
havendo disponibilidade plena sobre tais valores, é possível a constrição de
tais verbas para pagamento de obrigações decorrentes das relações privadas
da instituição de ensino" (
Relator Ministro MARCO
REsp 1.761.543/DF,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/3/2021,
.
26/3/2021)
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro
Quarta Turma,
AREsp n. 1.371.562/DF,
Raul Araújo,
julgado em
DJe de
)
6/6/2023,
15/6/2023.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
VALORES CONSUBSTANCIADOS EM CERTIFICADOS FINANCEIROS
DO TESOURO - SÉRIE E (CFT-E) NO ÂMBITO DO FIES.
IMPENHORABILIDADE. VALORES ORIUNDOS DE RECOMPRA DOS
CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO - SÉRIE E (CFT-E).
PENHORABILIDADE.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
21/1/2020
8/6/2021.
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa
de prestação jurisdicional; e b) é possível a penhora dos valores oriundos da
recompra dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) pelo
Fundo de Financiamento Estudantil-FIES.
3- O recebimento, pelas instituições de ensino superior, dos Certificados
Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) está condicionado à efetiva
prestação de serviços educacionais aos alunos beneficiados pelo
financiamento estudantil, sendo, inclusive, vedada a sua negociação com
outras pessoas jurídicas de direito privado (art. 10, § 1o, da
.
Lei 10.260/01)
4- O intuito de fazer prevalecer o interesse coletivo em relação ao interesse
particular justifica a previsão de impenhorabilidade dos recursos públicos
recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em
educação, prevista no
IX, do
art. 833,
CPC/15.
5- Para efeitos de incidência do inciso IX do
do
é
art. 833
CPC/15,
imprescindível distinguir, de um lado, os Certificados Financeiros do
Tesouro - Série E (CFT-E) repassados às Instituições de Ensino Superior
(IES), e, de outro, os valores resultantes da recompra pelo FIES dos
referidos títulos.
6- São impenhoráveis os recursos públicos destinados às instituições de
ensino superior (IES), no âmbito do FIES, consubstanciados nos
Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E).
7- São penhoráveis, por outro lado, os valores oriundos da recompra pelo
FIES dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E),
notadamente porque há disponibilidade plena sobre tais verbas.
8- Recurso especial provido.
(
relatora Ministra
, Terceira Turma,
REsp n. 1.942.797/PR,
Nancy Andrighi
julgado em
DJe de
)
21/9/2021,
28/9/2021.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITOS VINCULADOS
AO FIES. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA
TURMA DO STJ. DISTINÇÃO. VALORES DECORRENTES DA RECOMPRA
DE CFT-E. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO
IX, DO
PENHORA DE PERCENTUAL DO
ART. 833,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53906341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: cb19399b-d081-46bb-8dcc-b7912e7ff849

FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
RECURSO
SÚMULA 284/STF.
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Cinge-se a controvérsia em definir, além da necessidade de redução do
percentual de constrição do faturamento, a possibilidade, ou não, de penhora
de recursos oriundos de recompra do FIES, ante a sua aplicabilidade
compulsória na área da educação.
2. Conforme a legislação de regência, na medida em que há a prestação do
serviço educacional, os títulos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E
(CFT-E), emitidos pelo Tesouro Nacional, são repassados às Instituições de
Ensino Superior (IES) para pagamento exclusivo de contribuições sociais
previdenciárias e, subsidiariamente, dos demais tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil (art. 10, caput e § 3o, da
.
Lei n. 10.260/2001)
2.1. Após o pagamento dos referidos débitos previdenciários e tributários, o
FIES recomprará os valores de titularidade das instituições de ensino que
eventualmente sobrepujam as obrigações legalmente vinculadas, resgatando
os títulos CFT-E junto às mantenedoras das IES, e entregará o valor
financeiro equivalente ao resgate, atualizado pelo Índice Geral de Preços -
Mercado (IGP-M).
2.2. A Terceira Turma do STJ firmou a tese de que os recursos públicos
recebidos por instituição de ensino superior privada são impenhoráveis, pois
são verbas de aplicação compulsória em educação.
Precedentes.
2.3. Contudo, deve-se fazer uma distinção entre os valores impenhoráveis e
aqueles penhoráveis. Os certificados emitidos pelo Tesouro Nacional (CFT-
E), de fato, não são penhoráveis, haja vista a vinculação legal da sua
aplicação.
2.4. De outro lado, ao receber os valores decorrentes da recompra de CFT-
E, as instituições de ensino incorporam essa verba definitivamente ao seu
patrimônio, podendo aplicá-la da forma que melhor atenda aos seus
interesses, não havendo nenhuma ingerência do poder público. Assim,
havendo disponibilidade plena sobre tais valores, é possível a constrição de
tais verbas para pagamento de obrigações decorrentes das relações privadas
da instituição de ensino.
3. Quanto à penhora de percentual do faturamento, ressalta-se que o recurso
especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive
quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se aponte,
de forma clara, os dispositivos supostamente violados pela decisão recorrida,
sob pena de inadmissão, ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 1.761.543/DF,
Marco Aurélio Bellizze
Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2021,
26/3/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CARÊNCIA DE PRECISÃO
SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO
DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
ESTADUAL PARA QUE OUTRO SEJA PROFERIDO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o intuito de
fazer prevalecer o interesse coletivo em relação ao particular justifica a
impenhorabilidade de recursos públicos recebidos por instituições privadas
para aplicação compulsória em educação, prevista no
IX, do
art. 833,
CPC/2015.
2. Esta Corte Superior entende que "os créditos públicos destinados ao FIES,
ainda que para instituição privada, são impenhoráveis" (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.750.829/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
21/3/2022,
25/3/2022)
Estão protegidos contra a constrição "os recursos públicos destinados às
instituições de ensino superior (IES), no âmbito do FIES, consubstanciados
nos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E). São
Documento eletrônico VDA53906341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: cb19399b-d081-46bb-8dcc-b7912e7ff849

penhoráveis, por outro lado, os valores oriundos da recompra pelo FIES
dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E), notadamente
porque há disponibilidade plena sobre tais verbas" (REsp n. 1.942.797/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021,
DJe de
.
28/9/2021)
3. No caso, não ficou absolutamente claro se os valores relativos ao FIES,
sobre os quais foi determinada a penhora, estão ligados aos títulos emitidos
pelo Tesouro Nacional denominados CFT-E e destinados às instituições
financeiras ou se decorrentes da recompra desses títulos pelo próprio FIES.
Dessa forma, a anulação do julgamento estadual, para que outro seja
proferido, é o cenário mais adequado à aplicação da jurisprudência desta
Corte Superior.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.051.849/SP,
Marco Aurélio Bellizze
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2022,
18/10/2022.

Com efeito, nos termos do
da citada
os recursos
art. 10
Lei 10.260/2001,
inicialmente repassados pelo FIES às instituições de ensino já se encontram previamente
destinados ao pagamento de contribuições previdenciárias e outros tributos federais, razão pela
qual não se pode cogitar, em relação a estes, de constrição judicial. Tratando-se de recursos de
aplicação compulsória, encontram-se albergados pela regra de impenhorabilidade do art. 833,
IX, do CPC/2015.
Entretanto, há na própria
em seu
previsão expressa de
Lei 10.260/2001,
art. 13,
recompra, pelo FIES, dos certificados eventualmente não aproveitados pela instituição no
pagamento das contribuições e tributos previamente indicados, sinalizando, assim, para a
existência de recursos livres de destinação prévia, os quais, não estando vinculados pela lei,
ficam à disposição das instituições de ensino para fazer frente a outras despesas. Estes, portanto,
não podem ser enquadrados na proteção legal do
IX, do
uma vez que não
art. 833,
CPC/2015,
podem ser considerados de aplicação compulsória, estando, assim, sujeitos a penhora, conforme
já reconhecido em vários precedentes deste Tribunal.
Além das contribuições previdenciárias e dos tributos federais, há inúmeras outras
despesas diretamente vinculadas e indispensáveis à manutenção dos serviços prestados pelas
instituições privadas de ensino superior, como pagamento de professores e de outros empregados
e colaboradores da IES e de outros insumos, assim como à manutenção da própria estrutura
física da instituição, entre as quais o aluguel do imóvel destinado às salas de aula e demais
estruturas necessárias aos serviços da instituição de ensino. Nesse cenário, mostra-se
perfeitamente lógica e compatível com a finalidade do próprio sistema de financiamento
estudantil a utilização de parte dos recursos remanescentes do FIES auferidos pelas IES também
para acudir outras despesas e créditos relacionados ao funcionamento das instituições de ensino,
e não apenas para aquelas destinações vinculadas pela própria lei - contribuições previdenciárias
e tributos federais -, assegurando-se, assim, a continuidade dos serviços e a confiabilidade do
sistema pela garantia dos demais credores da instituição de ensino.
Assim, deve ser afastada a possibilidade de penhora sobre os Certificados
repassados pelo FIES às recorrentes, por
Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E)
configurarem recursos de aplicação compulsória em débitos previdenciários e tributários,
protegidos pela impenhorabilidade do
IX, do CPC, conforme os arts. 10 e 13 da
art. 833,
mas mantida
sobre os
Lei 10.260/2001,
a possibilidade de penhora
valores oriundos da
Documento eletrônico VDA53906341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: cb19399b-d081-46bb-8dcc-b7912e7ff849

, por constituírem recursos sem aplicação vinculada por lei,
recompra de CFT-E pelo FIES
sobre os quais as instituições de ensino têm disponibilidade plena, não se enquadrando na
proteção do
IX, do CPC.
art. 833,
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento parcial ao recurso especial,
tão somente para afastar a possibilidade de penhora sobre os Certificados Financeiros do
Tesouro - Série E (CFT-E) repassados pelo FIES às recorrentes.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53906341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: cb19399b-d081-46bb-8dcc-b7912e7ff849

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.948.938 / SP
Número Registro: 2021/0226756-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00584223220188260100 0058422322018826010010820807320158260100 10820807320158260100
11261265020158260100
584223220188260100
58422322018826010010820807320158260100
22834055220198260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AGRAVANTE : CENTRO UNIVERSITARIO E HOSPITALAR DE SAO PAULO LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - MS013149
FLÁVIO GONÇALVES SOARES - MS014443
TARIK ALVES DE DEUS - SP403279
AGRAVADO
: ROSENTHAL E SARFATIS METTA - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS : PAULO ROSENTHAL - SP188567
LUCAS PEREIRA SANTOS PARREIRA - SP342809
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54622202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:18
Código de Controle do Documento: 8a820cf8-46ae-431a-9637-93a728863732

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:18
Código de Controle do Documento: 8a820cf8-46ae-431a-9637-93a728863732